Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. DECOTE. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ABERTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 (por quatro vezes).
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a idoneidade da valoração negativa atribuída à conduta social (ii) analisar a possibilidade de aplicação da detração e de revogação da prisão preventiva; (iii) apreciar o pedido de concessão da gratuidade judiciária
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, por integrar o núcleo do tipo penal do art. 24-A da Lei no 11.340/06, não pode ser utilizada para valorar negativamente a conduta social, sob pena de bis in idem.
4. A alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto prejudica o exame do pedido de detração, por não subsistir utilidade jurídica na análise do abatimento do tempo de prisão para fins de definição do regime. 4.1 A análise de benefícios próprios da execução penal compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66 da Lei no 7.210/84.
5. É incompatível a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto tal medida importa na imposição de situação mais gravosa da estabelecida no édito condenatório.
6. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 6.1 O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59. CPP, artigos 312, 387 e 804. LEI No 11.340/06, art. 24-A. LEI No 7.210/84, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 26. STJ, AgRg no RHC n. 175.216/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023. STJ, HC 542.400/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020. TJDFT, Acórdão 1906570, 07031531320238070005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. TJDFT. Acórdão 1965772, 0700931-19.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025. TJDFT, Acórdão 2057867, 0701509-73.2025.8.07.0002, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.